Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-76.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-76.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANO VIEIRA MATOS - CPF: 722.541.651-00 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0011-84 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA CONDICIONADA À ANÁLISE TÉCNICA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LAUDO TÉCNICO. MAU USO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em razão de cobrança efetuada após substituição de motor de partida defeituoso,
reconhecendo a validade da exigência e condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a substituição imediata do produto, condicionada à análise técnica posterior, afasta a aplicação automática do prazo de trinta dias do art. 18, § 1º, do CDC; (
ii
) saber se é válida a autorização de débito assinada por terceiro, à luz da boa-fé objetiva e da ratificação tácita; e (
iii
) saber se a cobrança decorrente de exclusão da garantia por mau uso enseja repetição de indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A substituição imediata do produto, realizada no mesmo dia da reclamação, configura conduta diligente e favorável ao consumidor, não se enquadrando na hipótese de retenção para reparo prevista no art. 18, § 1º, do CDC.

4. A autorização de débito condicionada à conclusão da análise técnica não é abusiva e foi tacitamente ratificada pelo consumidor, que recebeu e utilizou a peça, além de valer-se do documento como prova em seu favor, incidindo o dever de coerência imposto pela boa-fé objetiva.

5. O laudo técnico concluiu pela inexistência de vício de fabricação, atribuindo o defeito a mau uso, o que afasta a garantia e a responsabilidade do fornecedor, nos termos dos
arts
. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC.

6. Inexistente cobrança indevida ou conduta abusiva, não se configuram os pressupostos da repetição em dobro nem do dano moral, sendo inaplicáveis as teorias da perda de uma chance e do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A substituição imediata de produto defeituoso, condicionada à análise técnica posterior, não atrai a incidência automática do prazo
do art. 18, § 1º, do CDC. 2. A autorização de débito assinada por terceiro é válida quando ratificada tacitamente pelo consumidor, à luz da boa-fé objetiva e do dever de coerência. 3. Comprovado o mau uso do produto, é legítima a exclusão da garantia e a cobrança do valor correspondente, inexistindo dano moral
indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 12, § 3º, III, 14, § 3º, II, 18 e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 422 e 662,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO VIEIRA MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1002094-76.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. (CASTRILLON AUTOPEÇAS)
, a qual
julgo
u
improcedentes os pedidos formulados pela

parte autora e a condeno
u
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por

inteiro, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do

Código de Processo Civil
.
Por fim, julgo
u
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial (id. 322245865), a parte autora narrou que adquiriu junto à requerida, em 17 de janeiro de 2024, um motor de partida "Scania" 124 24V, pelo valor de R$ 2.645,00. Relatou que dentro do prazo de garantia, o produto apresentou defeito, oportunidade em que levou a peça à requerida, a qual prontamente realizou a substituição por uma unidade nova.

Aduziu que, no final de setembro de 2024, mais de quatro meses após a
substituição, foi surpreendida com uma cobrança da requerida sob a alegação de que o defeito detectado não se enquadrava na garantia. Informou que foi lançado boleto referente à aquisição da segunda peça, no valor de R$ 2.645,00, parcelado em três vezes. Afirmou que procurou o PROCON em 3 de outubro de 2024, sem êxito na conciliação, e que efetuou os pagamentos sob receio de restrição de crédito, os quais totalizaram, com atualizações, R$ 2.732,62.

Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumentou que a suposta constatação de que o bem não se encaixaria na garantia ocorreu em prazo superior aos 30 dias estabelecidos no artigo 18, parágrafo 1.º, da Lei n. 8.078/1990. Defendeu que o direito à substituição se consolidou pelo decurso do prazo legal sem oposição. Requereu a condenação da requerida à restituição em dobro do indébito (R$ 5.465,24) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00, fundamentada na teoria da perda de uma chance e no desvio produtivo.

Sobreveio sentença (id. 322247355), proferida pelo Juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira, que relatou o feito, mencionando a realização de audiência de conciliação infrutífera e a apresentação de contestação pela requerida, na qual se alegou que o defeito decorreu de mau uso constatado por laudo técnico e que a substituição foi antecipada mediante compromisso de pagamento caso a garantia fosse negada.

O magistrado fundamentou que a substituição do produto foi condicionada ao resultado da análise técnica, conforme registrado na solicitação de garantia que continha autorização de débito. Consignou que, embora o autor alegue não ter assinado o documento, este foi firmado por Roberto Vieira Matos, irmão do requerente, o que demonstra vínculo familiar e torna crível a representação. Pontuou que a conduta do autor de utilizar o documento para provar a garantia, mas rejeitá-lo quanto à responsabilidade pelo pagamento, viola a boa-fé objetiva.

Destacou que o laudo técnico da fabricante (
BorgWarner
) concluiu que a avaria decorreu de uso inadequado (insistência de partida e superaquecimento), excluindo o vício de fabricação. O Julgador considerou que, apesar de o laudo ter sido elaborado em prazo superior ao previsto no artigo 18, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, a peça foi imediatamente substituída para não prejudicar o consumidor. Concluiu pela licitude da cobrança, inexistência de má-fé e ausência de danos morais ou materiais. Julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada
, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 322247362). Preliminarmente, defendeu a tempestividade recursal. No mérito, alegou a nulidade do documento denominado "Autorização de Débito" e a ineficácia da representação, sob o argumento de que foi assinado por terceiro estranho à relação jurídica, sem procuração com poderes específicos, conforme exigem os artigos 657 e 661 do Código Civil.

Sustentou a violação ao prazo legal para solução do vício e a irrelevância do laudo técnico apresentado extemporaneamente. Afirmou que o laudo foi confeccionado 70 dias após a entrega da peça e a comunicação ocorreu após quatro meses, desrespeitando o limite de 30 dias do artigo 18, parágrafo 1.º, do diploma consumerista. Argumentou que o direito à substituição restou consumado pelo decurso do prazo.

Invocou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reiterou o pedido de repetição do indébito em dobro, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, da legislação consumerista, e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da cobrança indevida e da quebra da confiança legítima. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões (id. 322247366), a parte apelada defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que a substituição imediata foi uma liberalidade condicionada a acordo expresso de pagamento em caso de negativa de garantia. Asseverou que o laudo técnico do fabricante comprovou o mau uso ou instalação incorreta. Sustentou a validade do pacto e a ausência de coação, bem como a razoabilidade do prazo de 117 dias para a conclusão da análise técnica diante da complexidade. Pugnou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO VIEIRA MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1002094-76.2025.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. (CASTRILLON AUTOPEÇAS)
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

A controvérsia central dos autos reside na validade da cobrança realizada pela empresa apelada após a substituição de motor de partida defeituoso e na caracterização de eventual conduta abusiva ensejadora de repetição de indébito e indenização por danos morais. Para o adequado deslinde da questão, impõe-se a análise conjugada das normas do Código de Defesa do Consumidor com os princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente o princípio da boa-fé objetiva.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, submetendo-se ao regime protetivo da Lei n. 8.078/1990. O apelante adquiriu produto durável destinado ao uso em sua atividade profissional, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2.º do diploma consumerista. A apelada, por sua vez, desenvolve habitualmente atividade de comercialização de autopeças, caracterizando-se como fornecedora nos termos do artigo 3.º da mesma legislação.

Estabelecida a natureza consumerista da relação, cumpre examinar a aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina a responsabilidade por vícios de qualidade ou quantidade em produtos de consumo. O dispositivo estabelece que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, conferindo ao consumidor o direito de exigir a substituição das partes viciadas. O parágrafo 1.º do referido artigo estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso.

O apelante sustenta que o direito à substituição gratuita do produto teria
se consolidado pelo decurso do prazo de trinta dias sem que a fornecedora apresentasse oposição justificada. Argumenta que a cobrança realizada aproximadamente quatro meses após a entrega da peça para análise violaria o prazo legal, tornando-a indevida e abusiva. Aduz, ainda, que o documento denominado "Autorização de Débito" seria nulo por ter sido assinado por terceiro sem poderes de representação.

A argumentação do apelante, contudo, não merece prosperar. A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a situação fática não se amolda à hipótese de aplicação automática do prazo de trinta dias previsto no artigo 18, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se extrai da documentação apresentada pela apelada, a substituição do produto não ocorreu após o transcurso do prazo legal, mas sim de forma imediata, no mesmo dia em que o consumidor apresentou a reclamação.

A conduta da fornecedora de proceder à substituição imediata do produto, antes mesmo da conclusão da análise técnica sobre a natureza do defeito, configura postura que beneficia o consumidor, evitando a paralisação de sua atividade profissional. A empresa apelada não reteve o produto para análise durante trinta dias, mas sim forneceu prontamente uma nova peça, assumindo o risco de eventual confirmação de vício de fabricação. Esta conduta revela diligência e boa-fé no atendimento ao consumidor, não podendo ser interpretada em seu desfavor.

A substituição imediata, todavia, foi condicionada a um acordo entre as partes, devidamente documentado na solicitação de garantia. O documento de identificação 193878693, juntado aos autos pela apelada, demonstra que a entrega da nova peça foi acompanhada de autorização expressa para débito caso a análise técnica posterior concluísse pela inexistência de vício de fabricação coberto pela garantia. Esta condição não configura cláusula abusiva ou violação aos direitos do consumidor, mas sim exercício regular de direito da fornecedora de preservar seu patrimônio diante da possibilidade de o defeito decorrer de mau uso ou instalação inadequada.

Da Validade da Autorização de Débito e da Confirmação pelo Apelante

O apelante sustenta que o documento de autorização de débito seria nulo por ter sido assinado por Roberto Vieira Matos, seu irmão, sem procuração com poderes específicos. Argumenta que a ausência de mandato formal com poderes expressos, nos termos dos artigos 657 e 661 do Código Civil, tornaria o ato ineficaz em relação a si, não gerando qualquer obrigação de pagamento.

A argumentação merece ser analisada com atenção, pois envolve a aplicação conjugada de normas de direito civil sobre representação e dos princípios que regem as relações de consumo. De fato, o Código Civil estabelece em seu artigo 661, parágrafo 1.º, que para praticar atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. A assunção de obrigação de pagamento condicionada poderia, em tese, enquadrar-se nesta categoria de atos que exigem poderes específicos.

Ocorre que a análise da validade do ato não pode ser realizada de forma isolada, desconsiderando o comportamento posterior do próprio apelante e o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Conforme consignado na sentença recorrida, o apelante utilizou o mesmo documento de solicitação de garantia como prova em seu favor, invocando-o para demonstrar que a troca da peça ocorreu dentro do prazo de garantia. Esta conduta revela que o apelante reconheceu a validade e a autenticidade do documento, dele se valendo para fundamentar sua pretensão.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil e no artigo 4.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe aos contratantes deveres de conduta pautados pela lealdade, probidade e cooperação. Entre estes deveres, destaca-se o dever de coerência, que veda o comportamento contraditório, também conhecido pela expressão latina
venire
contra
factum

proprium
. Não se admite que a parte invoque determinado documento como prova de suas alegações e, simultaneamente, pretenda desconstituir os efeitos jurídicos do mesmo documento quando este lhe é desfavorável.

A conduta do apelante de utilizar seletivamente o documento de solicitação de garantia, aceitando-o como válido para comprovar a tempestividade da reclamação, mas rejeitando-o quanto à autorização de débito nele contida, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico. O princípio da boa-fé objetiva impõe que, tendo o apelante se beneficiado do documento para fundamentar sua pretensão inicial, não pode posteriormente alegar sua invalidade para se eximir da obrigação nele assumida.

Ademais, a análise do contexto fático revela elementos que corroboram a tese de que o apelante tinha conhecimento e anuiu com os termos da substituição condicionada. O vínculo familiar entre o apelante e Roberto Vieira Matos, seu irmão, que assinou o documento, constitui indício relevante de que este atuou em nome daquele. A ausência de procuração formal não afasta, por si só, a possibilidade de representação, especialmente quando o representado, posteriormente, confirma o ato praticado em seu nome.

A confirmação do ato pode ocorrer de forma expressa ou tácita, conforme previsto no artigo 662, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que a ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco. No caso concreto, a conduta do apelante de receber a peça substituída, utilizá-la em seu veículo durante meses e, posteriormente, invocar o documento de solicitação de garantia como prova em juízo, configura ratificação tácita do ato praticado por seu irmão. O comportamento do apelante demonstra inequivocamente que ele tinha conhecimento dos termos da substituição e com eles concordou, ainda que tacitamente.

A interpretação sistemática das normas do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a conclusão de que o consumidor possa se beneficiar da
substituição imediata do produto, evitando prejuízos decorrentes da paralisação de sua atividade, e posteriormente se eximir do pagamento quando comprovado que o defeito não decorreu de vício de fabricação. O diploma consumerista visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir o equilíbrio nas relações de consumo, não conferindo ao consumidor o direito de se locupletar indevidamente à custa do fornecedor.

Da Análise Técnica e da Exclusão da Garantia

O apelante sustenta que o laudo técnico apresentado pela apelada seria irrelevante por ter sido elaborado em prazo superior aos trinta dias previstos no artigo 18, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o direito à substituição gratuita teria se consolidado pelo decurso do prazo legal, tornando
inócua
qualquer análise posterior sobre a natureza do defeito.

A argumentação não procede. Conforme já exposto, o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se às hipóteses em que o fornecedor retém o produto para tentativa de reparo do vício. No caso concreto, não houve retenção do produto para reparo, mas sim substituição imediata por nova peça, condicionada ao resultado da análise técnica posterior. A situação fática não se enquadra na hipótese normativa que enseja a aplicação automática do prazo de trinta dias.

A análise técnica realizada pela fabricante
BorgWarner
, empresa de reconhecida
expertise
no setor automotivo, concluiu que o defeito apresentado no motor de partida decorreu de mau uso, especificamente insistência de partida e superaquecimento. O laudo técnico afastou expressamente a existência de vício de fabricação, demonstrando que a avaria resultou de utilização inadequada do produto. Esta conclusão técnica não foi impugnada de forma eficaz pelo apelante, que se limitou a questionar o prazo de elaboração do laudo, sem apresentar contraprova técnica que infirmasse suas conclusões.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 12, parágrafo 3.º, inciso III, e artigo 14, parágrafo 3.º, inciso II, que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor. A comprovação de que o defeito decorreu de mau uso ou instalação inadequada afasta a responsabilidade do fornecedor, não havendo que se falar em vício de fabricação coberto pela garantia. A garantia contratual ou legal não abrange danos decorrentes de utilização inadequada do produto pelo consumidor.

O apelante não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo apresentado pela apelada
, mas pugnou pelo julgamento antecipado da lide
. A mera alegação de que o laudo seria tendencioso ou de que o prazo de elaboração seria excessivo não é suficiente para desconstituir a força probante do documento técnico. Cabia ao apelante, caso discordasse das conclusões do laudo, requerer a produção de prova pericial judicial, o que não foi feito. A ausência de impugnação técnica adequada implica a aceitação das conclusões do laudo apresentado pela parte contrária.

Da Inexistência de Cobrança Indevida e da Inaplicabilidade da Repetição em Dobro

O apelante requer a condenação da apelada à repetição do indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a cobrança realizada seria indevida por violar o prazo legal de trinta dias e por não ter sido precedida de sua concordância expressa.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A aplicação do dispositivo pressupõe a existência de cobrança indevida, ou seja, a exigência de
pagamento de quantia não devida pelo consumidor.

No caso concreto, não se verifica a existência de cobrança indevida. Conforme demonstrado, a substituição do produto foi condicionada ao resultado da análise técnica, mediante acordo entre as partes devidamente documentado. O laudo técnico comprovou que o defeito decorreu de mau uso, afastando a cobertura pela garantia. A cobrança realizada pela apelada corresponde ao valor da peça efetivamente fornecida ao consumidor, não configurando exigência de quantia indevida.

Da Inexistência de Dano Moral

O apelante requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a cobrança indevida teria causado angústia, constrangimento e abalo à sua dignidade. Invoca a teoria da perda de uma chance e o desvio produtivo do consumidor como fundamentos para a reparação extrapatrimonial.

O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com efetivo abalo à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica da vítima. Não se confunde com mero aborrecimento ou dissabor decorrente de inadimplemento contratual. A jurisprudência tem estabelecido que o descumprimento de obrigação contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo quando a conduta do devedor extrapola os limites do razoável e causa efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do credor.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. A cobrança realizada pela apelada decorreu de obrigação validamente assumida e fundamentou-se em laudo técnico que comprovou a exclusão da garantia. Não houve conduta abusiva, vexatória ou constrangedora por parte da fornecedora. A empresa não inscreveu o nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito,
não realizou cobranças vexatórias e não adotou qualquer medida que extrapolasse o exercício regular do direito de cobrança.

O apelante alega que teria efetuado o pagamento sob coação e receio de restrição de crédito. A alegação, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Conforme documentado, o apelante procurou o PROCON antes do vencimento da primeira parcela, demonstrando que tinha conhecimento de seus direitos e buscou os meios adequados para questionar a cobrança. O pagamento das parcelas não decorreu de coação, mas sim de opção do próprio consumidor, que poderia ter aguardado a conclusão do procedimento administrativo ou ajuizado ação judicial com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito.

A teoria da perda de uma chance, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso concreto. Esta teoria pressupõe a privação da oportunidade de obter vantagem ou evitar prejuízo, desde que a chance perdida seja real e séria, não meramente hipotética. No caso dos autos, o apelante não demonstrou qual teria sido a chance perdida em razão da conduta da apelada. A alegação genérica de que poderia ter buscado alternativas mais econômicas não configura perda de chance indenizável, pois não há comprovação de que tais alternativas efetivamente existiam e seriam viáveis.

O desvio produtivo do consumidor, igualmente invocado pelo apelante, refere-se ao tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solução de problema causado pelo fornecedor. A indenização por desvio produtivo pressupõe que o consumidor tenha sido compelido a despender tempo excessivo e injustificado na resolução de questão que deveria ter sido solucionada de forma simples e rápida pelo fornecedor. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de desvio produtivo indenizável, pois a necessidade de análise técnica especializada justificava o prazo decorrido, não configurando desídia ou desrespeito ao consumidor.

A sentença recorrida analisou adequadamente a questão dos danos
morais, concluindo pela inexistência de abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

M
ajoro para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026